Tribunal: TJSP
Processo: 1015752-65.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. CAMINHÃO X BICICLETA. Dinâmica dos fatos não esclarecida a contendo. Alteração dos fundamentos em recurso. Ausência de elementos a corroborar as teses autorais, aparelhadas em incongruentes versões. Competia à autora trazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desvencilhou. Art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.